Tribunal: TJMT
Processo: 0017705-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017705-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), TR PRODUCAO DE SOM E IMAGENS LTDA - ME - CNPJ: 13.221.563/0001-51 (APELADO), ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI - CPF: 045.713.211-63 (ADVOGADO), ISABEL SANTANA SALIONI - CPF: 888.412.608-82 (ADVOGADO), LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA - CPF: 856.591.931-53 (ADVOGADO), ANTERO PAES DE BARROS NETO - CPF: 103.429.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO – CLAÚSULAS ABUSIVAS – CANCELAMENTO – MULTA – PRÊMIO – INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato existente entre segurada e seguradora de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, aplicável aos planos de saúde, ainda que contrato coletivo (Súmula n. 608, STJ).

A ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, que tramitou na 18a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, foi julgada procedente para, além de anular o parágrafo único, do art. 17, da RN n. 195/09, da ANS, autorizar que “os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 02 meses de pagamento antecipado das mensalidades, impostas no ato administrativo viciado”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de cobrança no. 0017705-46.2016.8.11.0041 - Cód: 1117537, nos termos do art. 487, inciso I, do código de processo civil, julgou improcedentes os pedidos formulados por Bradesco Saúde S/A e, também improcedentes os pedidos formulados na reconvenção por TR Produção de som e imagens Ltda. ME. Por fim, sendo cada parte vencedora e vencida, as custas e despesas processuais são
pro rata
e os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% do valor atualizado da causa para cada parte, vedada a compensação (artigos 85, § 14o c/c 86, CPC).

Sustenta o apelante que não há dúvidas de que no período de 09/2015 a 10/2015, a apólice se encontrava vigente, de modo que é perfeitamente cabível a cobrança de prêmio securitário; ademais, verifica-se que a Apelada detinha ciência da cláusula contratual que prevê a necessidade de comunicação com 60 (sessenta) dias de antecedência, tendo em vista a utilização do seguro-saúde mesmo após o pedido de cancelamento realizado em 03/09/2015.

Argumenta que ‘não há que se falar que os prêmios securitários são indevidos; ainda, tem-se que o julgamento na ação civil pública menciona pelo juízo de piso envolvendo a RN 455 não afeta os contratos celebrados antes de sua vigência, pois o instrumento jurídico é anterior e foi firmado com observância da legislação de saúde suplementar em vigor à época, tratando-se de ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, CFRB). Ademais, é importante ressaltar que as Operadoras de planos de saúde não foram partes do processo judicial coletivo, pois a pretensão foi dirigida em face de ato normativo editado pela ANS, visando a sua invalidação. Assim, a situação jurídica das Operadoras face à sentença coletiva se enquadra na de terceiro juridicamente interessado, em relação ao qual a sentença produz efeitos apenas reflexos e não faz coisa julgada. Desta forma, a sentença coletiva não obriga as Operadoras nem invalida as cláusulas contratuais de igual teor nos contratos de planos de saúde vigentes.’.

Requer seja conhecido e provido o apelo, nos efeitos suspensivo e devolutivo, para que seja reformada da sentença vergastada, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados inicialmente pela Apelante, com a consequente condenação da Apelada em honorários de sucumbência.

Contrarrazões. (id. 114324481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de cobrança no. 0017705-46.2016.8.11.0041 - Cód: 1117537, nos termos do art. 487, inciso I, do código de processo civil, julgou improcedentes os pedidos formulados por Bradesco saúde S/A e, também improcedentes os pedidos formulados na reconvenção por TR Produção de som e imagens Ltda. ME.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; houve o devido preparo do recurso; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Nos termos do art. 51, IV do CDC, são nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

A imposição de multa ao segurado que rompe contrato de plano de saúde é uma prática abusiva, ilegal e reprovável, pois viola a liberdade de escolha do consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação contratual. Daí porque é exemplar a decisão do Tribunal de Justiça paulista, ao negar o aviso prévio à seguradora, em mais uma de suas decisões

No caso concreto, a imposição de multa ao segurado que rompe contrato de plano de saúde é uma prática abusiva, ilegal e reprovável, pois viola a liberdade de escolha do consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação contratual. Assim, solicitado o desligamento do plano pelo autor, não cabe à operadora exigir o cumprimento da referida cláusula para o desligamento do plano.

Portanto, com fulcro nos arts. 6o, inciso III; 46, 47 e 51, inciso IV, § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, se justifica o afastamento da penalidade, valendo observar que, em se tratando de normas protetivas de ordem pública, essas se sobrepõem ao poder dispositivo das partes e mitigam a força do "Pacta Sunt Servanda", em razão da preponderância da função social do contrato.

A propósito:

"AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. REFORMA PARCIAL. MENSALIDADES INADIMPLIDAS PELA RÉ. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORA ATÉ A EFETIVA RESILIÇÃO DO CONTRATO (APÓS O PRAZO DE AVISO PRÉVIO). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DO DENOMINADO 'PRÊMIO COMPLEMENTAR'. CLÁUSULA LEONINA, QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. AFRONTA AO ARTIGO 51, DO CDC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE." (TJSP- Apelação Cível 1002306-02.2017.8.26.0010; Relator Des. Paulo Alcides. Data do Julgamento: 14/11/2018; Data de Registro: 14/11/2018- Destacamos).

Ademais, vale ressaltar que o contrato de plano saúde coletivo – apólice n. 424388 firmado entre as partes (id. 114324466) possui menos de 30 (trinta) vidas, se enquadrando na modalidade coletivo empresarial para PME (Pequena e Média Empresa), possuindo características híbridas, tornando totalmente viável o amparo pelo CDC.

Vejamos o entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CDC. INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. REAJUSTES ANUAIS. MECANISMO DO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PERCENTUAL ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO. QUANTIAS PAGAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OBSERVÂNCIA.

[...] 5. Os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos. De fato, tais avenças com número pequeno de usuários contêm atuária similar aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências. Em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes. [...] 8. Em vista das características dos contratos coletivos, a rescisão unilateral pela operadora é possível, pois não se aplica a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas, ante a natureza híbrida e a vulnerabilidade do grupo possuidor de menos de 30 (trinta) beneficiários, deve tal resilição conter temperamentos, incidindo, no ponto, a legislação do consumidor para coibir abusividades, primando também pela conservação contratual (princípio da conservação dos contratos). [...]” (REsp n. 1.553.013/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.032018 – negritei)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL QUE BENEFICIA APENAS QUATRO EMPREGADOS. CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE COM BASE NA SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a incidência do CDC nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade em relação à outra. 2. Conforme precedente firmado por esta eg. Corte, '4. A contratação por uma microempresa de plano de saúde em favor de dois únicos beneficiários não atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos, justamente por faltar o elemento essencial de uma população de beneficiários. 5. Não se verifica a violação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 pelo Tribunal de origem, pois a hipótese sob exame revela um atípico contrato coletivo que, em verdade, reclama o excepcional tratamento como individual/familiar' (REsp 1.701.600/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/3/2018). 3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar. Ademais, nos termos do reconhecido pelas instâncias ordinárias, o reajuste pretendido, fundado em suposto aumento da sinistralidade do grupo, não foi minimamente justificado pela operadora, razão pela qual autorizado, tão somente, reajuste aprovado pela ANS para o período. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial da operadora de plano de saúde." (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)

Portanto, em que pese, às alegações da seguradora de saúde de que foi a empresa ré quem deu causa ao cancelamento do contrato, sendo devido o pagamento do prêmio complementar e multa, nos termos do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009, da ANS, o certo é que a ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, que tramitou na 18a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, foi julgada procedente para, além de anular a referida norma legal, autorizar que “os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 02 meses de pagamento antecipado das mensalidades, impostas no ato administrativo viciado”, ocorrendo o seu transito em julgado na data de 08.10.2018, após ser negado provimento ao recurso interposto pela ANS junto ao Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, não é demais ressaltar, apenas para que fique bem claro, que o julgado alhures possui aplicabilidade nacional, ou seja, com efeito, erga omnes, pois “a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas não deve ficar limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão” (STJ, EREsp n. 1.134.957/SP, Corte Especial, Rela. Min. Laurita Vaz, julgado em 24.10.2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022